Tribunal: TJES
Processo: 5000036-86.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-86.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZIRA RUCKDESCHEL SCHULTZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000036-86.2022.8.08.0001

RECORRENTE:
NELZIRA RUCKDESCHEL SCHULTZ.

RECORRIDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que ao retirar seu extrato bancário, constatou que o banco requerido havia inserido em sua conta empréstimo consignado no valor de R$13.503,28. Aduz que se trata de contrato supostamente fraudulento, tendo em vista que nunca contratou o referido empréstimo consignado com a parte requerida, tampouco recebeu comunicação da instituição financeira.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que o contrato foi firmado por meio de empresa que estava inativa desde 2016, tornando impossível a operação. Aponta ainda divergência no local da contratação e a ausência de prova da atuação do correspondente bancário. Questiona também a autenticidade da assinatura e a negativa de perícia grafotécnica, ressaltando sua vulnerabilidade na relação e o aumento de fraudes com dados pessoais no sistema bancário.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto, embora a requerente alegue desconhecer qualquer contrato com a empresa requerida, verifico que não possui razão a parte autora, tendo em vista que todos os documentos juntados aos autos comprovam o fato de que foi realmente feita a contratação do empréstimo junto ao banco requerido. Logo, percebe-se que a dívida é legítima.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)